Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707368-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTER GARBIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso, tendo em vista a superveniência de sentença (ID 120751196, autos de origem). Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora